Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca de possível ausência de dialeticidade nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, suscitada em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105